Tribunal: STF
Processo: ARE 1262350
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário interposto em face do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (fl. 280, Vol. 1):
    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ARTIGO 515, §3°, DO CPC. IPI. NÃO CUMULATIVIDADE. PRODUTOS NÃO-TRIBUTADOS. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. O art. 515, §3°, do CPC autoriza a apreciação meritória mesmo quando não apreciado pelo Juízo a quo, desde que a causa verse sobre matéria exclusivamente de direito e esteja em condições de imediato julgamento. Não havendo nenhum óbice legal ou fático para a apreciação do mérito da causa por essa Corte, impõe-se a aplicação do dispositivo.
    2. O Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do AI-AgR 736.994/SP, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, e RE-AgR 508.708/RS, Relator Ministro AYRES BRITTO, já assentou que não é possível o direito ao creditamento do IPI quando a operação anterior é desonerada de tal tributo, impedindo que seja gerado crédito para a operação seguinte.
    3. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal.
    4. Apelação a que se dá parcial provimento para reformar a r. sentença que não apreciou o mérito e, neste, nos termos do art. 515, § 3° do CPC, julgar improcedente o pedido, denegando a segurança.”
    Os Embargos Declaratórios foram rejeitados (fl. 301, Vol. 1)
    No apelo extremo (fl. 14, Vol. 2), interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação ao seguintes art. 153, § 3°, II, da Constituição, aduzindo que (a) faz jus aos créditos de IPI que incidem sobre as operações de “aquisição com suspensão por força da aplicação imediata do artigo 1°, do Decreto-lei n° 1.894/81, confirmado no ordenamento jurídico atual pelo inciso III, do artigo 1°, da Lei n° 8.402/92“ (fl. 15, Vol. 2); (b) não é indústria, mas sim uma trading company, que realiza operações de importação e exportação; (c) “os créditos pleiteados nestes autos decorrem de incentivo fiscal assegurado pela supracitada legislação federal, a qual mantém os créditos do IPI que haja incidido nas aquisições de produtos destinados à exportação.”; e (d) o crédito fiscal não decorre da não-cumulatividade, mas sim da aplicação imediata da legislação federal. 
    Em juízo de admissibilidade (fl. 52, Vol. 2) , negou-se seguimento ao Recurso Extraordinário, diante da conformidade da decisão prolatada com o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    No Agravo, (fl. 65, Vol. 2), afirma o equívoco da decisão, pois no caso dos autos “trata-se de direito absolutamente distinto da discussão relativa ao creditamento do IPI nas operações desoneradas pela isenção, tributação à alíquota-zero, imunidade ou não-tributação, pois, ao contrário destas hipóteses exonerativas, no caso da suspensão do IPI o imposto efetivamente incide, tem fato gerador, base de cálculo e alíquota positiva, prevista na TIPI, o que afasta a pretendida aplicação, ao caso concreto, dos julgados deste Col. Supremo Tribunal Federal que tratam daquelas hipóteses desonerativas acima referidas“ (fl. 70, Vol. 2).
    É o relatório. Decido.
    O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 398.365-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 844, DJe de 22/9/2015, reconhecendo a repercussão geral da questão e, reafirmando sua jurisprudência, pacificou o entendimento de que é indevido o creditamento do IPI referente à aquisição de insumo não tributado, isento ou sujeito à alíquota zero. Eis a ementa do referido julgado: 
    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Tributário. Aquisição de insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero. 3. Creditamento de IPI. Impossibilidade. 4. Os princípios da não cumulatividade e da seletividade, previstos no art. 153, § 3º, I e II, da Constituição Federal, não asseguram direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados ou sujeitos à alíquota zero. Precedentes. 5. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência. “
    No mesmo sentido: RE 1.257.446, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 6/3/2020; RE 1.203.085, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 14/5/2019; e RE 466.560, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/2/2019.
    Destarte, por estar em consonância com esse entendimento, não merece reforma o aresto combatido.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente